Tribunal: STF
Processo: ADI 7556
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Limitação do efetivo policial militar feminino no estado de Rondônia. Isonomia e igualdade entre homens e mulheres. Declaração inconstitucionalidade parcial com modulação de efeitos



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o art. 12 da Lei estadual nº 756/1997, de Rondônia, que estabelece percentual de oficiais e praças do sexo feminino na Polícia Militar do Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual que limita o efetivo policial militar feminino em determinada proporção do seu efetivo total viola a Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a limitação do efetivo de policiais militares do sexo feminino em determinada proporção do efetivo total da corporação viola a Constituição (artigos 3º, inciso IV, 5º, caput e inciso I, 7º, inciso XX e XXX, 37, inciso I, e 39, §3º). 



    4. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. Precedentes.



    5. Considerando que a lei estadual questionada vige há quase vinte e oito anos e que seus dispositivos regularam, durante esse período, a forma de ingresso e composição do efetivo da Polícia Militar do Estado de Rondônia, entendo constitucionalmente adequado dar efeitos prospectivos à presente decisão, para que somente sejam produzidos efeitos a partir da ata de julgamento do acórdão a ser estabelecido por esta Corte, mantendo-se válidos os concursos públicos que tenham sido realizados durante a vigência da Lei estadual nº 756/1997, do Estado de Rondônia.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei estadual nº 756/1997, de Rondônia.



    7. Modulam-se os efeitos da presente decisão, dando-lhe efeitos prospectivos (ex nunc), para que somente sejam produzidos efeitos a partir da ata de julgamento do acórdão a ser estabelecido por esta Corte.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF, art. 3º, IV; CF, art. 5º, caput e I; CF, art. 7º, XX; CF, art. 7º, XXX; CF, art. 37, I; CF, art. 39, § 3º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.483 MC-Ref/RJ; ADI nº 7.487 MC-Ref/MT; ADI nº 7.491 MC-Ref/CE; ADI nº 7.483-Acordo-Ref/RJ; ADI nº 7.486-MC-Ref/PA; ADI nº 7.492/AM; ADI nº 7.488/MG; ADI nº 7.483/RJ; ADI nº 7.487/MT; ADI nº 7.558/BA; ADI nº 7.480/SE; ADI nº 7.481/SC; ADI nº 7.433/DF.